Tribunal: TJMT
Processo: 0008171-39.2009.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame: Recursos de apelação interpostos por sete réus condenados por tráfico e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, da Lei 11.343/2006). A defesa suscitou preliminares de nulidade em relação às interceptações telefônicas, cadeia de custódia, suposta quebra da imparcialidade do juízo, intimação pessoal de um dos réus e prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Quanto ao mérito, buscou a absolvição dos crimes imputados, aplicação do tráfico privilegiado, redimensionamento das penas aplicadas, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, alteração do regime inicial estabelecido para cumprimento da pena.
II. Questões em discussão:
Preliminares:
As preliminares analisadas foram:
validade das interceptações telefônicas, alegando abuso da medida;
nulidade por quebra da cadeia de custódia das gravações;
nulidade pela ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução, sendo constatada sua soltura na unidade prisional da Mata Grande em Rondonópolis (MT), o que resultou na decretação de revelia;
alegação de quebra de imparcialidade do magistrado durante a instrução; e
prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de associação para o tráfico.
Mérito: No mérito, as defesas pleitearam: (f) absolvição por insuficiência de provas nos crimes de tráfico e associação;
(h) aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado);
(i/j) revisão das circunstâncias judiciais desfavoráveis;
(k) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e
(l) alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.
III. Razões de decidir:
Preliminares: 1. Rejeitou-se a alegação de nulidade das interceptações telefônicas, que foram devidamente autorizadas e fundamentadas, sendo essenciais para desarticular o grupo criminoso.
2. A alegação de quebra da cadeia de custódia das gravações foi rejeitada, uma vez que não foram apresentadas provas de adulteração das interceptações telefônicas ou de que as conversas registradas não sejam autênticas e verídicas. Ausente demonstração de prejuízo efetivo à defesa, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.
3. A falta de intimação pessoal do réu para audiência, que se encontrava preso na Mata Grande e foi solto antes do ato, não configura nulidade, pois é dever do réu, já citado, manter o juízo informado sobre seu paradeiro (art. 367, CPP). 7. A alegação de parcialidade do magistrado foi afastada, verificando-se que sua condução da audiência de instrução visou a obtenção da verdade real dos fatos. A atuação foi compatível com a função jurisdicional e em conformidade com o CPP, não havendo indícios de predisposição contra os réus.
8. Quanto à prescrição, em razão da ausência de decurso do prazo previsto em lei, afastou-se a ocorrência de prescrição para o crime de associação.
Mérito:
9. As provas foram robustas e suficientes para manter as condenações por tráfico e associação, inviabilizando os pedidos de absolvição.
10. Não se aplica o redutor do tráfico privilegiado (§ 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006), uma vez que ficou demonstrada a dedicação dos réus a atividades criminosas organizadas.
11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi afastada, tendo em vista a gravidade dos crimes e o envolvimento dos réus em organização criminosa, conforme entendimento pacífico do STJ.
12. A dosimetria das penas foi corretamente fundamentada, não havendo necessidade de revisão das circunstâncias judiciais.
IV. Dispositivo e Tese: Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. Interceptações telefônicas devidamente fundamentadas são válidas para instruir processos por tráfico de drogas e associação criminosa. 2. A nulidade por quebra de cadeia de custódia exige prova de adulteração da prova e demonstração de prejuízo efetivo. 3. A ausência de intimação pessoal não gera nulidade se o réu não atualiza seu endereço. 4. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a agentes envolvidos em atividades criminosas contínuas. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inaplicável em casos de tráfico associado à organização criminosa. 6. O regime inicial fechado é adequado quando justificado pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente. 7. A absolvição é inviável quando o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 367.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 173789 PB, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 06/03/2020; STJ, AgRg no HC 682181 RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 16/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008171-39.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANDRE RIGONATT - CPF: 008.756.241-38 (APELANTE), GLEISON DIAS DA SILVA - CPF: 692.902.961-00 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), EDSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.224.271-79 (APELANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 870.466.101-00 (APELANTE), JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA - CPF: 823.211.833-49 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES MENDONCA - CPF: 013.216.041-22 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL - CPF: 961.713.321-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO AMILTON MORAIS - CPF: 364.980.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame
:

Recursos de apelação interpostos por sete réus condenados por tráfico e associação para o tráfico (art. 33
e art. 35
,
da Lei 11.343/2006). A defesa suscitou preliminares de nulidade em relação às interceptações telefônicas, cadeia de custódia
, suposta quebra da imparcialidade do juízo,
intimação pessoal de
um dos réus
e prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto
. Quanto ao mérito, buscou a absolvição dos crimes imputados, aplicação do tráfico privilegiado
, redimensionamento
das penas
aplicadas, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, alteração do regime inicial estabelecido para cumprimento da pena
.

II.
Questões em discussão
:

Preliminares
:

As preliminares
analisadas foram
:

(a) validade
das interceptações telefônicas, alegando abuso da medida;

(b) nulidade
por quebra da cadeia de custódia das gravações;

(c) nulidade
pela ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução, sendo constatada sua soltura na unidade prisional da Mata Grande em Rondonópolis (MT), o que resultou na decretação de revelia;

(d) alegação
de quebra de imparcialidade do magistrado durante a instrução; e

(e) prescrição
da pretensão punitiva em relação ao crime de associação para o tráfico.

Mérito
:

No mérito, as defesas pleitearam:

(
f
) absolvição
por insuficiência de provas nos crimes de tráfico e associação
;

(
h
)
aplicação do redutor previsto no § 4o
,
do art. 33
, da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado);

(i/j
) revisão das circunstâncias judiciais desfavoráveis
;

(
k
) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

e

(l)
alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
.

III.
Razões de decidir
:

Preliminares
:

1
. Rejeitou-se a alegação de nulidade das interceptações telefônicas, que foram devidamente autorizadas e fundamentadas, sendo essenciais para
desarticular o grupo criminoso.

2
.
A alegação de quebra da cadeia de custódia das gravações foi rejeitada, uma vez que não foram apresentadas provas de adulteração das interceptações telefônicas ou de que as conversas registradas não sejam autênticas e verídicas. Ausente demonstração de prejuízo efetivo à defesa, aplicando-se o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

3
. A falta de intimação pessoal
do réu
para audiência, que se encontrava preso na Mata Grande e foi solto antes do ato, não configura nulidade, pois é dever do réu, já citado, manter o juízo informado sobre seu paradeiro (art. 367, CPP).

7.
A alegação de parcialidade do magistrado foi afastada, verificando-se que sua condução da audiência de instrução visou
a
obtenção da verdade real dos fatos. A atuação foi compatível com a função jurisdicional e em conformidade com o CPP, não havendo indícios de predisposição contra os réus.

8. Quanto à prescrição,
em razão da ausência de decurso do prazo previsto em lei, afastou-se
a ocorrência de prescrição para o crime de associação.

Mérito
:

9. As provas foram robustas e suficientes para manter as condenações por tráfico e associação, inviabilizando os pedidos de absolvição.

10. Não se aplica o redutor do tráfico privilegiado (§ 4o
,
do art. 33
,
da Lei 11.343/2006), uma vez que ficou demonstrada a dedicação dos réus a ati
vidades criminosas organizadas.

11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi afastada, tendo em vista a gravidade dos crimes e o envolvimento dos réus em organização criminosa, conform
e entendimento pacífico do STJ.

12
. A dosimetria das penas foi corretamente fundamentada, não havendo necessidade de revisão das circunstâncias judiciais.

IV.
Dispositivo e Tese
:
Apelação conhecida e desprovida.

Tese
de julgamento:

1
. Interceptações telefônicas devidamente fundamentadas são válidas para instruir processos por tráfico de drogas e associação criminosa
.

2
. A nulidade por quebra de cadeia de custódia exige prova de adulteração da prova e demonstração de prejuízo efetivo
.

3
. A ausência de intimação pessoal não gera nulidade se o réu não atualiza seu endereço
.

4
. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a agentes envolvidos em atividades criminosas contínuas
.

5
. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inaplicável em casos de tráfico associado à organização criminosa
.

6
. O regime inicial fechado é adequado quando justificado pela gravidade concreta do
delito e pela periculosidade do agente
.

7
. A absolvição é inviável quando o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LV; Lei 11.343/2006
,
arts
. 33 e 35; CPP, art. 367.

Jurispru
dência relevante citada:

STF, HC 173789 PB, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 06/03/2020; STJ,
AgRg
no HC 682181 RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Recurso
s

de
Apelação
interposto
s

por
ANDRÉ RIGONATT
,
GLEISON DIAS DA SILVA
,
EDSON SILVA DOS SANTOS
,
ELIZANDRA MARTINS DOS SANTOS
,
JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA
, FERNANDO RODRIGUES MENDONÇA
e

MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL

contra sentença prolatada pelo Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças

(
MT
)
(Id.
230883181 e
230883210
).

André
Rigonatt
foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei de Drogas, à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos
,

0
3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.639 (mil seiscentos e trinta e nove) dias-multa
.

Gleison
Dias da Silva
foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei de Drogas, à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos
3
(três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.639 (mil seiscentos e trinta e nove) dias-multa
.

Edson Silva dos Santos
foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei de Drogas, à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos
,

0
3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.639 (mil seiscentos e trinta e nove) dias-multa
.

Elizandra Martins dos Santos
foi condenad
a
pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei de Drogas, à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos
,

0
8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2.056 (dois mil e cinquenta e seis) dias-multa
.

Joseval
Medeiros da Silva

foi condenado pela prática pela do delito tipificado no art. 35, ambos da Lei de Drogas, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 1.073 (mil e setenta e três) dias-multa.

Fernando Rodrigues Mendonça
foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 35, ambos da Lei de Drogas, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 1.073 (mil e setenta e três) dias-multa
.

Mário César
Sinobe
do Amaral
foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei de Drogas, à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos
3
(três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.639 (mil seiscentos e trinta e nove) dias-multa
.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representando os acusados
Joseval
Medeiros da Silva, Elizandra Martins dos Santos, Mário Cesar
Sinobe
do Amaral e André
Rigonatt
, sustentou
,
em suas razões recursais
,
as seguintes
preliminares
:
(a)
nulidade das interceptações telefônicas realizadas;
(b)
nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia das gravações interceptadas; e
(c)
nulidade pela falta de intimação pessoal de Mário Cesar
Sinobe
do Amaral
,
para a audiência de instrução.

Quanto ao
mérito
,
postulou
pela absolvição
d
o crime de associação para o tráfico, por entender que as provas apresentadas seriam insuficientes, e pela absolvição de Elizandra, Mário César, André
Rigonatt
e
Gleison
Dias da Silva
,
quanto ao crime de tráfico de drogas.

De forma subsidiária, a
Defensoria Pública
requereu a
revisão da dosimetria da pena,
com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime
e dos antecedentes
, além da modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o réu
Joseval
.

Já o réu
Édson Silva dos Santos
, por meio de seu advogado, pleiteou a absolvição dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, por ausência de provas, ou, de forma subsidiária, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §

4o
,
do art. 33
,
da Lei n.

11.343/06
(Id.
230883230
)
.

A defesa de
Gleison
Dias da Silva

pugnou
, em sede preliminar, a
(d)
alegação de imparcialidade do juízo durante o interrogatório e
, também, pela
quebra da cadeia de custódia das interceptações telefônicas.
No mérito, pleiteou pela absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, alegando insuficiência de provas
(Id.
240933650
)
.

Por sua vez, a defesa de
Fernando Rodrigues Mendonça
, preliminarmente
(e)
pugnou pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). No mérito, buscou a absolvição desse crime e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do delito
(Id.
244003182
)
.

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou
pel
o
des
pro
vimento do
s
recurso
s
de apelação, a fim d
e manter a condenação
em seus exatos termos
(Id.
230883234 e 246576674
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do d. Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
é pelo desprovimento do s apelo s defensivo s

(
Id.
249015168
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do s apelo s manejado s pelo s réu s
.

Como consignado,
t
rata
m
-se
de Recurso
s
de Apelação interposto
s
por
ANDRÉ RIGONATT
,
GLEIDSON DIAS DA SILVA
,
EDSON SILVA DOS SANTOS
,
ELIZANDRA MARTINS DOS SANTOS
,
JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA
, FERNANDO RODRIGUES MENDONÇA
e

MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL

contra sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças

(MT)
.

Passo
à
análise.

I – Das preliminares arguidas por André,
Gleidson
, Elizandra, Mário
, Fernando e
Joseval
:

a) Do
pleito
de
nulidade do procedimento de interceptação telefônica
:

A
defesa argumenta que
o procedimento de interceptação telefônica é uma medida excepcional e que, no caso dos autos, os relatórios policiais utilizados para fundamentar as decisões judiciais não esclareceram
adequadamente as razões pelas quais a medida seria o único meio investigativo
eficaz
para continuidade das diligências policiais.

Diante disto, sustenta que as investigações, na realidade,
almejavam a prática do
fishing

expedition
, sendo que, após a decisão inicial,
a autoridade policial aproveitou de espaços de exercício de poder para vasculhar a vida privada dos recorrentes
(Id. 230883233).

Não assiste razão à defesa.

Como bem pontuado pelo Ministério Público, a Operação Teimoso II, procedimento que culminou na prisão dos acusados, de
correu de investigação instaurada pela Polícia Federal com objetivo de intensificar o combate ao tráfico de entorpecentes na região do Vale do Araguaia.
As
informações colhidas pelas
autoridades policiais
demonstravam que a cidade estava sendo utilizad
a como rota de envio de drogas e, ainda, que os indivíduos residentes no Município de Barra
do Garças
(MT)
e localidades vizinhas
realizavam a distribuição
de pasta base de cocaína no município.

Com a ins
tauração do inquérito policial, representação e
a autorização judicial para interceptações telefônicas, foram realizadas três prisões em flagrante, resultando na apreensão de aproximadamente
2,5 kg de cocaína. A operação
revelou que os envolvidos operavam em um grupo organizado, com atividades ilícitas voltadas para a distribuição de drogas, ameaçando a saúde púb
lica e a paz coletiva na região.

A decisão do juízo de origem
está vazada nos seguintes termos
:

Como bem ressalta a Autoridade Policial Federal, há grandes indícios de que o tráfico em questão, possivelmente levado a cabo por organização criminosa, seja tendente a abastecer esta localidade e vizinhança, ocupando o espaço deixado pela quadrilha anterior desbaratada.
Por outro lado, os suspeitos já têm vida pretérita de envolvimento com o narcotráfico,
havendo séria demonstração de que estariam a continuar na traficância, o que deve ser investigado.

A investigação nesta operação é salutar e essencial para se individualizar a participação dos investigados nos crimes em questão, não havendo outro meio de proceder tal aferição.

De se ponderar ainda que o crime é apenado com reclusão, sendo inclusive
considerado conduta hedionda
.

Assim,
sendo indispensável
a
medida em investigação de crime de tráfico de entorpecentes, decreto a quebra do sigilo telefônico dos indivíduos ora representados, determinando as respectivas escutas pelo prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme faculdade legal, inclusive pelos ESN ou IMEI dos terminais, determinando ainda que sejam fornecidos os dados cadastrais, o histórico de chamadas, as
ERB’s
, inclusive em tempo real, dos telefones interceptados e dos contatos
(...)
.
(Id.
230883222
– p.
1.648-1.650
) (grifos meus).

Verifico que decisão que deferiu o pedido de quebra do sigilo dos dados telefônicos
em desfavor dos acusados
está devidamente fundamentada, demonstrando o preenchimento dos requisitos mínimos para o procedimento.

Para o afastamento d
o sigilo telefônico é necessári
a
a
presença dos
indícios razoáveis de autoria ou da participação em infrações penais punidas com reclusão, além d
e
demonstrar que a medida seja essencial para a obtenção de prova, circunstâncias presentes nos autos.

A alegação de que a quebra de sigilo telefônico não seria imprescindível para o avanço das inv
estigações carece de fundamento
,
pois como demonstrado e comprovado pela Autoridade Policial, naquela ocasião a medida se mostrou essencial para a individualização das condutas dos investigados nos crimes em apuração. Ressai dos autos que a interceptação telefônica permitiu a obtenção de provas que possibilitaram identificar e esclarecer o papel de cada um dos envolvidos nos delitos praticados, o que não seria viável por outros meios investigativos disponíveis.

A com
binação da flagrância do delito
,
das diligências
e informações colhidas pelos policiais federais
oferece uma base sólida para concluir
imprescindibilidade da medida, circunstância que

justifica
a quebra do sigilo telefônico.

A propósito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.o, I E IV C/C ART. 29, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – REJEIÇÃO – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE NÃO SE BASEOU EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS AO PEDIDO – ORDENS JUDICIAIS DE AUTORIZAÇÃO E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – PREFACIAL REFUTADA (...)
3
. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.1. Havendo elementos concretos e decorrentes de diligências investigativas de campo pretéritas à representação da autoridade policial, aptos constituir indícios razoáveis de autoria e de justificar o pedido e o deferimento da quebra do sigilo telefônico dos corréus, não há que se falar em interceptações iniciadas exclusivamente com base em denúncia anônima, porquanto observados os requisitos exigidos pela Lei n.o 9.296/1996.

1.2. A ordem judicial que autoriza a interceptação telefônica, bem como aquelas que deferem os subsequentes pedidos de prorrogação, encontram-se suficientemente fundamentadas se declinam, mesmo que de forma concisa, os indícios razoáveis de autoria ou participação em fato definido como infração penal sancionada com pena de reclusão, que esteja sendo apurado no bojo de investigação criminal ou de instrução processual penal em curso, indicando, ainda, a
impossibilidade de a prova ser obtida por outros meios disponíveis, exatamente como ocorreu
in
casu
.
(N.U 1002476-39.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, publicado no DJE 05/07/2023) (grifos meus).

O caso em análise é altamente complexo, tanto que houve participação investigativa por mais de um segmento da segurança pública, envolvia inúmeros suspeitos, atingia vários munic
í
pios e
manipulava grande quantidade de entorpecentes, revelando uma elevada organização para a distribuição dos entorpecentes, de modo que resta clara a necessidade de se lançar mão de todo meio de prova a ser produzid
a, inclusive com quebras de sigilo.

A
ssim, com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

b) Da alegada nulidade
das provas por quebra da cadei
a de custódia:

A defesa sustenta, ainda, a ocorrência de nulidade
das provas
por quebra de cadeia de
custódia,
sob
a alegação de que a ausência de exatidão na cronologia das interceptações telefônicas
torna ilícitas as
provas produzidas nos autos
e, portanto, devem
ser consideradas nulas

(Id. 230883233)
.

Além disso, afirmam que
não há informações sobre a interrupção da captação das conversas enquanto se aguardava a renovação da medida, o que não pode ser desconsiderado
, pois os
denunciados não devem sofrer os efeitos de irregularidades processuais e investigatórias

(Id. 230883233)
.

Em análise ao ponto questionado
, verifico que o
procedimento adotado pela Autoridade Policial Federal
para requisição da interceptação telefônica
foi
integralmente
registrado no Inquérito Policial n.
1-151/2008 e, da análise do
procedimento administrativo
, evidencia-se
o cumprimento dos
requisitos legais
exigidos para
a representação e
concessão da medida.

A
pesar das alegações defensivas, n
ão houve qualquer demonstração de que as conversas incriminadoras realizadas entre o
s
apelante
s
e terceiros por
meio de ligação telefônica
não são v
erdadeiras ou que padecem de
alguma fraude
ou
adulteração
.

Ademais
, a defesa também não aponta a existência de
degravação
ou transcrição que possivelmente teria sido obtida fora do período autorizado pelo magistrado de origem, circunstância que poderia comprometer a legalidade das provas colhidas pela autoridade policial.

As provas nos autos demonstram exatamente o contrário, pois as conversas captadas pela Autoridade Policial, apresentadas por meio do relatório
policial
,
ocorreram no período em que a medida se encontrava vigente.

Ainda que assim não fosse, eventual quebra da cadeia de custódia seria uma nulidade relativa, da qual depende demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP
.

A ausência de comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório ou demonstração de que houve adulteração da
s
prova
s produzidas nos autos
, não conduz à conclusão de 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova ou mesmo interferência de quem quer que
seja,
a ponto de invalidar as provas.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Feder
al (STF) é no sentido de que o
princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
1
. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz
Fux
). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STF -
AgR
HC: 173789 PB - PARAÍBA 0026464-11.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-081 02-04-2020)” (grifos meus).

Dessa forma, sem que seja apontado ou evidenciado efetivo prejuízo a alguma das partes
decorrente de eventual adulteração das conversas interceptadas
, resta inviável a anulação do ato processual combatido, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

c) D
o pleito de nulidade quanto à ausência da intimação pessoal do réu Mário Cesar
para comparecimento à audiência de instrução
:

Em suas razões, o apelante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade absoluta decorrente
da ausência de intimação pessoal do réu para participar da audiência de instrução criminal, bem como para realização do seu interrogatório (Id. 230883233 – p. 2.162).

Aduz que
o réu foi citado pessoalmente enquanto estava preso na unidade prisional da Mata Grande, em Rondonópolis (MT). No entanto, ao ser designada a audiência de instrução, uma intimação foi enviada para a mesma unidade prisional
, oportunidade onde ficou constatada a sua soltura e, em razão da sua não localização, foi decretad
a,
pelo juízo
,

a

sua
revelia (Id.
230882234 – p. 566-567
).

Diante deste cenário, a defesa afirma que o recorrente não dispunha de meios para informar a sua prisão e que cabia ao Estado o dever de informação, pois, à época, Mário se encontrava recolhido na unidade prisional de Várzea Grande.

Não obstante as alegações, não assiste razão
à
defesa.

Exsurgem dos autos que a citação pessoal do acusado foi cumprida regularmente, dando ciência do processo criminal em trâmite, bem
como da
obrigação
do apelante em
manter atualizado endereço
onde poderia ser encontrado
.

Ao
cumprir o mandado de intimação,
o Oficial de Justiça
certificou
que
não foi possível intimar o acusado Mário César
Sinobe
do Amaral, tendo em vista ser informado pela agente Maristela de que ele saiu através do Alvará n. 128, da 4a
Vara Criminal no dia 20/04/2012
(Id.
230882234 – p. 551).

Ainda, em nova tentativa,
em 02/10/2018,
houve a expedição de mandado de intimação para Mário César
Sinobe
de Amaral para comparecimento em audiência de instrução e julgamento designada para o dia
14/11/
2018, quando
a secretaria da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) certificou o que segue:

Entrei
em contato com a Penitenciária Central do Estado, Cadeia Pública de Várzea Grande e com o Centro de Ressocialização de Cuiabá informaram que o acusado Mário César
Sinobe
de Am
aral, encontra
-se inativo no sistema prisional destas unidades
(Id. 230882235 – p. 840).

Ficou evidenciado, assim, que o acusado, mesmo ciente de suas obrigações processuais, não compareceu em juízo para atualiz
ar seu endereço após a soltura.

Tal circunstâncianão pode ser utilizada em seu favor para fundamentar a decretação de nulidade, uma vez que é dever do réu, já regularmente citado, manter o juízo informado sobre seu paradeiro, conforme o disposto no artigo 367
,
do Código de Processo Penal.

A esse respeito:

O
“acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal”
(STJ, RHC no 77.761/MG;
AgRg
no HC no 446.840/G) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1019629-
57.2023.8.11.0000, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023).

O art. 367 do CPP é claro ao dispor que o processo seguirá sem a presença do acusado que, no caso de mudança, não comunicar o novo endereço ao juiz. Assim, se o réu foi devidamente citado e notificado na ação penal contra si, mas não foi localizado no endereço constante dos autos, não é nulo o processo por ausência de seu interrogatório.(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002231-51.2004.8.11
.0010, Relator: PEDRO SAKAMOTO
,
Data
de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)
.

Como se não bastasse e como anteriormente registrado, este Sodalício, em consonância a jurisprudência dos Tribunais Superiores, firmou entendimento no sentido de que
a declaração de nulidade exige a comprovação
de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1000565-27.2024.8.11.0000, Relator:
José
Zuquim
Nogueira
, Data
de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2024)
.

De outro giro, percebe-se que o apelante alegou que estava segregado em Várzea Grande quando do ato de intimação, todavia, consoante se depreende da Certidão exarada pela Secretaria do Juízo, houve informação de que naqu
ela ocasião ele não se encontrava preso naquela unidade e em nenhuma outra, de modo que não há se falar em responsabilidade do juízo quanto a não intimação, mas apenas ao apelante que não atualizou seu endereço.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

d) D
o pleito de nulidade quanto
a
eventual

quebra da imparcialidade do juiz na condução da audiência de instrução criminal
:

Ainda
,
em sede de preliminar, o apelante

Gleidson
aponta quebra da imparcialidade
do magistrado
de primeiro grau,
argumentando que
o magistrado exerceu a função persecutória, fugindo da sua posição processual, de tal forma que equipara sua atuação ao de um Promotor de Justiça
(Id.
240933650
).

Para tanto, a defesa cita o seguinte trecho
do interrogatório do réu
Gleidson
:

[...]

Juiz
: Ele
assinou inclusive aqui. O senhor falou para a
Polícia Federal que não permitia
.
Que
n
ão
daria c
ópia,
q
ue
n
ão
deixaria

eles gravarem sua voz para fazer prova, para saber se aquelas

gravações eram do senhor ou não.

Testemunha: Não
lembrava disso
aí não.

Juiz
:
P
or
que
o senhor se negou?

Testemunha: Não tinha motivo disso não, eu não
estou

lembrado
disso não.

Juiz
:
M
as o senhor não é inocente? Se o senhor está dizendo que a voz não é do senhor, o

senhor está dizendo que essas

interceptações não são do senhor né?

Testemunha:
Aham
.

Juiz
: Se o senhor é inocente, por que o senhor se

negou de fazer a prova, que acabaria com isso de

uma vez por todas? Que a prova pericial para saber se a gravação é do senhor ou não?

Testemunha: Eu fui inst
ruído pelo meu advogado, senhor
”
(Id.
240933650
).

Analisando detidamente os autos, não se verifica a quebra da imparcialidade do julgador.

Durante a instrução criminal, evidenciou-se que a atuação do magistrado, no contexto da instrução criminal, foi pautada pelo dever de buscar a verdade real dos fatos, o que é inerente à sua função de conduzir o processo com imparcialidade e objetividade. Assim, mesmo que tenha feito perguntas aos acusados, isso não caracteriza uma postura parcial ou tendenciosa, mas sim um comportamento esperado de quem busca compreender todos os elementos da causa.

É válido mencionar que a ausência de provas concretas de parcialidade, ou seja, de que o juiz tenha atuado com interesse ou predisposição contra os acusados, reforça a legitimidade de sua atuação. A intervenção do magistrado durante o interrogatório não pode ser confundida com parcialidade, já que se trata de um recurso comum para que o juízo tenha um panorama claro e justo dos fatos antes de pro
latar
uma decisão.

A propósito, sobre o tema:

1. Hipótese na qual
as indagações do Juiz Presidente do Tribunal do Júri ao inquirir a irmã da Vítima durante a sessão plenária guardam absoluta relação com a causa, formuladas para que se esclarecesse quem em regra iniciava as constantes agressões mútuas (se a ofendida, que foi morta, ou seu companheiro, o Réu, ora paciente). Ainda que se possa conjecturar que o Juiz de Direito tenha sido incisivo em seus questionamentos, não há como concluir que atuou na condução do feito de forma parcial.
2. A "suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio restrito do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita" (STJ, HC 405.958/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017,
DJe
12/12/2017) (STJ - HC: 682181 RJ 2021/0231372-3, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2023) (grifos meus).

Por isso, a meu ver, a conduta de fazer perguntas aos acusados com nítido objetivo de apurar as informações e os fatos narrados pelos interrogados não se trata de eventual ocorrência de quebra da imparcialidade do julgador.

Cabe ressaltar que, conforme jurisprudência deste Sodalício,
eventual pleito de suspeição do magistrado deveria ter sido arguido por meio processual próprio, a exceção de suspeição, instrumento adequado para averiguação de eventual imparcialidade do juiz da causa,
ex
vi do art. 95, do Código de Processo Penal
(N.U 1008841-72.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024).

Dessa maneira,
rejeito
, também, esta preliminar suscitada.

e) Do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva

pela pena em concreto
quanto à prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
:

A defesa
do réu Fernando Rodrigues
sustenta que
o recebimento da denúncia ocorreu em 12/08/2010
e, portanto, com base na pena
privativa de liberdade aplicada ao acusado e
o decurso de mais de
12
(
doze
) anos
entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória
, entende imperativa a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do réu.

Compulsando os autos, verifico que a decisão utilizada pelo apelante como marco inicial para contagem da prescrição é aquela que
notifica o
s acusados para apresentação de defesa prévia (Id.
230882233
- p.
282
).

Ocorre que,
conforme as previsões normativas estabelecidas na Lei n. 11.343/06, especialmente no art. 55,
caput,
da Lei n. 11.343/06,
a
ntes do recebimento formal da denúncia, o magistrado determina
a notificação
dos acusados, sendo este ato uma
decisão inicial
que possui o objetivo de que os acusados
compareçam nos autos e apresentem suas defesa
s prévias.

Feito isto, após a
análise das alegações apresentadas pelas partes e a juntada do laudo de constatação
(art. 50, 1o, da Lei de
Drogas)
,
com a confirmação da justa causa, há o recebimento da denúncia
pelo juízo processante.

Sobre o assunto, apresento julgado deste Sodalício:

1.
Com efeito, a lei acerta em dizer “
notificação
” e não “citação”, já que esta última é para integrar alguém à relação processual depois que a
inicial
acusatória já foi recebida, sendo que o indiciado deve ser notificado pessoalmente, entregando-se cópia da peça ministerial, de tal forma que, acaso não seja encontrado, deverá ser cientificado por edital, respeitando-se o prazo legal. Assim, em síntese o juízo, sem adentrar no mérito da plausibilidade jurídica da denúncia, ordena a
notificação
do acusado para oferecer defesa prévia escrita.

2. Nesse sentido,
após
notificado pessoalmente ou por edital, o acusado apresentará defesa preliminar em 10 (dez) dias, findo o qual, acaso não se tenha resposta protocolada, o juízo nomeará então defensor (público ou dativo). Desta feita, verifica-se a primeira nulidade apresentada pela defesa, pois após somente uma tentativa de
notificação
do então paciente, já foi certificado o esgotamento dos endereços disponíveis e nomeada a Defensoria Pública, sem antes ser expedido edital.

(N.U 1024059-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023).

Nessa esteira de pensar, como pontuado pelo Ministério Público, o recebimento tácito da denúncia em desfavor dos acusados ocorreu em 09/08/2012, com a devida designação
de audiência de instrução
pelo juízo processante
(Id. 230882234 – p. 519-520)
.

Considerando a
referida
data como marco inicial para contagem da prescrição,
afasto a preliminar da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.

No caso dos autos
, o recebimento da denúncia ocorreu em
09/08/2012 e, ao recorrente Fernando, foi aplicada a pena privativa de liberdade
de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de
1.073 (mil e setenta e três) dias-multa
.

Sobre a prescrição, dispõe
m o
art. 109
c.c
. art.
110, §

1o, do CP:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

I
II
- em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
.

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§
1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
(grifos meus).

Conquanto a defesa sustente que o marco inicial da prescrição seja a data
da notificação do acusado
, a norma penal dispõe que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição se regulará pela pena aplicada, não podendo, em hipótese alguma, ter como termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.

Dito isso, como consignado em relatório, o apelante foi condenado à pena

de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de
1.073 (mil e setenta e três) dias-multa
, reprimendas que prescrevem em
12
(
doze
) anos, conforme previsto no art. 109, inc.
III
, do Código Penal.

Entre a data de recebimento da denúncia (
09/08/2012
) e a data da publicação da sentença (
23/08/2023) transcorreram 11 (onze) anos e 20 (vinte) dias
, período inferior ao previsto em lei para o reconhecimento da prescrição.

Assim,
rejeito
a preliminar relacionada
à

prescrição.

II – Do mérito:

f) Do pedido de absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas
(art. 33,
c.c
. art. 35,
ambos
da Lei n. 11.343/06)
formulado
por André
Rigonatt
,
Gleison
Dias da Silva, Edson Silva dos Santos
, Elizandra Martins dos Santos

e Mário Cesar
Sinobe
do Amaral:

Conforme consignado em relatório, o
s
apelante
s
pugna
m
pela sua absolvição quanto ao crime de
tráfico de drogas e
associação para o tráfico (art.
33,
caput,
c.c
. art.
35,
ambos

Lei n. 11.343/06), sob o argumento de que não se encontra comprovad
a a materialidade e autoria dos delitos e, portanto, imperiosa a absolvição dos acusados.

Entretanto,
não assiste razão às defesas.

Em apertada síntese, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público relatou que André
Rigonatt
,
Gleison
Dias da Silva, Édson Silva dos Santos, Antônio Amilton Morais, Fernando Rodrigues Mendonça, Mário Cesar
Sinobe
do Amaral, Elizandra Martins dos Santos,
Joseval
Medeiros da Silva e Celso da Silva Freitas,
agindo em concurso e com unidade de desígnios,
associaram-se
de forma estável e permanente para praticarem o crime de tráfico de drogas
na região de Barra
do Garças
(Id. 230882233 – p. 24-34).

Após a instrução criminal, o magistrado de origem entendeu que as provas
eram
suficientes para a condenação do
s
apelante
s
André
,
Gleison
, Edson
, Elizandra
e Mário
,
nas sanções do artigo
33,
caput
,

c.c
. art.
35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06.

A materialidade encontra-se devidamente compr
ova
da
nos autos, especialmente pelos relatórios de inteligência policial elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Federal, pelas transcrições das interceptações telefônicas autorizadas pelo juízo de origem, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas
as
fases da persecução penal.

Já a autoria dos delitos
é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e
durante
a instrução criminal, especialmente
pelos
depoimentos
das autoridades
federais
que
atuaram na realização das diligências e na prisão em flagrante de parte dos acusados
, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a
s conduta s típica s atribuída aos apelantes
.

Ressai dos autos que
André,
Gleison
, Édson,
Antônio

e
Mário
eram os responsáveis pelo
fornecimento,
distribuição
e comercialização
de substância análoga à pasta base de cocaína no município de Barra
do Garças
e localidades vizinhas.

André
e
Gleison
mantinha
m

um esquema de aquisição de grandes quantidades de entorpecentes
fornecidos pelo
corréu
Mário
, com o objetivo de distribuí-los a traficantes locais
.
Os diálogos capturados
, por meio da interceptação telefônica,

comprov
aram
que
os réus
realizava
m
depósitos em contas bancárias

em nome de Mário
para pagamento dos entorpecentes
, como também discutia
m
a qualidade
e o lucro obtido com a comercialização dos ilícitos
.

Para melhor compreensão, colaciono parte dos diálogos entre os acusados:

Mário - Você ligou aqui?

André- Liguei.

Mário - Então manda aí, meu garoto.

André - Já
tá
fazendo rastro já?

Mário - Já,
tô

aqui

aqui
na beira d’água, vim aqui dá uma olhada,
pra
dá uma conhecida e já vou fazer rastro já.

André - Ah,
tá
na beira d’água aí, tomando aquela gelada?

Mário - Não, só "incompreensível".

André –
Hã
. Não eu só liguei
pra
ver mesmo, se você já tinha ido

mesmo, só
pra
dar uma boa viagem
pra
você mesmo.

Mário - Não, já
tamo
subindo, só dando uma paradinha aqui, para tirar umas fotos aqui, e já
tamo
....

André -
Tá
beleza.

Mário - Tranquilo.

André - Qualquer coisa você liga.

Mário –
Tá
. Qualquer coisa "incompreensível" já liga também, uai.

André -
Tá
bom então.
Essa semana já vou ver
se arranjo dinheiro
para
seu lado lá já.

Mário - Então beleza, que
aí
eu já passo logo de uma vez.

André - E aí essa semana "incompreensível".

Mário - Eu quero passar de uma vez.

André - Mas não vai parar
para
pegar eu não?

Mário - É isso que e
tô
falando. Já quero passar de uma vez, já passar por aqui, resolver e ir embora.

André - Daí você passa, deixa né, deixa, e aí a gente pega e faz rápido
(Trecho da sentença – Id. 230883181 – p. 1.186).

O referido diálogo, quando contextualizado com as demais provas produzidas durante a instrução criminal, demonstra que o acusado Mário teria se deslocado até Barra
do Garças
com o propósito de fornecer entorpecentes ao acusado André.

Também constam
nos autos diálogos interceptados entre
Mário, André e
Gleison
, nos quais André e
Gleison
discutem o pagamento devido a Mário, além de solicitarem informações bancárias para efetuar os depósitos correspondentes
(Id.
230883229).

Conforme já exposto,
André e
Gleison
, agindo com unidade de desígnios, desempenhavam o papel de
principais fornecedores de entorpecentes
para diversos pontos de venda na região, abastecendo a
rede local de tráfico de drogas.
Para melhor compreensão, colaciono trecho dos diálogos:

André - Deixa eu te falar.
Deixa eu
te falar. É vamos deixar
pra

agilizar

pro
Milton lá pela quinta-feira, pô.

Gleison
- Pois é filho, o Wellington não
tá
, o Wellington não
tá
aqui não, eu não vou mexer agora não.

André - Deixa eu te falar. Ele
tá
com dinheiro aqui em mãos. E de todo jeito,
nós não sabe
que dia que o EDINHO falou
pra
bater lá na casa dele
pra
conversar com ele agora. Talvez...

Gleison
- Você vai ver, ele vai perder o negócio por causa de outro.
Pra
você largar de ser burro. É o único lugar que está tendo mais
é,
você sabe que lá que dá mais lucro.
Tá? "
Incompreensivel
" na quinta-feira é dia de
natal
, bonitão.

André - Qualquer coisa manda novecentas
pra
ele.
Pra
ninguém ficar
sem, pô
.

Gleison
- Pois
é,
ele quer pagar do preço dele, filho

André - Eu vou conversar com ele aqui.

Gleison
- André eu quero R$ 750,00 na minha mão aqui agora. Não interessa "incompreensível" você ele.

André -
Tá
bom então deixa eu te falar. E tem como pegar aí agora.

Gleison
- Não, não tem não, o Wellington não
tá
aqui não.
O Wellington mais a JOSIANE não sei

pra
onde aí.

André - Então deve lá chegando. Deve ter
ido na
Lan
House
, não?

Gleison
- Pois
é,
na
lan

house
. A hora que chegar aqui, ele vem pegar.

André -
Tá
bom então, falou.

Aliado a isso, durante a instrução criminal, o
agente da polícia federal

Neilor
Batista Pedrosa

relatou
que seu envolvimento na operação foi
direcionado
aos investigados
André
Rigonatt
e
Gleison
Dias d
a Silva, que atuavam como distribuidores de p
asta base de cocaína na região.

Afirmou que a
s investigações
incluíram
trabalho de campo
e
interceptações telefônicas, as quais comprovaram as atividades ilícitas do grupo. Em uma das apreensões, realizada na véspera de Natal, foram encontrados André,
Gleison
e Édson em posse de uma pequena quantidade de entorpecentes, o que confirmou que o grupo operava a partir de suas residências em Aragarças
(GO)
, estendendo suas atividades para Barra
do Garças

(MT)
e transportando drogas para o
norte, incluindo Canarana (MT) (Id.
230882236
– p. 949).

As provas

também
revelaram que
André

e
Gleison

mantinha
m
contato com
Édson
(Edinho)
e Cristiano
, discutindo a
venda e
logística de entrega dos entorpecentes
, bem como que
os acusados avaliavam a
qualidade da mercadoria
, mencionando a boa aceitação de certos produtos no mercado, o que demonstra a intenção de expandir o tráfico de drogas na região.

Apresento trechos dos diálogos entre os acusados:

André - O vagabundo, o que é que você quer agora?

Edinho -
Tá
dormindo?

André -
Tô
deitado, por quê?

Edinho - Dá
pra
vocês ir daí agora?

André -
Pra

que que
era.

Edinho -
Pra
você me arrumar três cabacinhas de base, não tem
ai
não? Mas vou te dar agora o dinheiro.

André -
Hã
?

Edinho - Vou te dar o dinheiro agora.
Tá
na mão. Eu
tô
perto, eu
tô
chegando
em
casa aqui, eu vou pegar o dinheiro e depois eu te dou.

André - "Incompreensível".

Edinho -
Tá
.

André -
Tá
com R$ 30,00 aí.

Edinho - Deixa eu te falar.
Me dá
três cabecinhas de base e

uma de maconha
.

André - Rapaz, você não conversa isso por telefone, não.

Edinho - Eu
tô
ligando do meu número.
Se toca
rapaz. Hein?

André -
Hã
?

Edinho - "Incompreensível".

André - A branca eu tenho.

Edinho
- A outra não? “
Incompreensível".

André - A outra o tio “incompreensível" tem.

Edinho - Então
tá
,
tô
chegando aí então, falou?

André – Falou (Trecho da sentença – Id. 230883181 – p. 1191).

E, ainda:

Edinho - Realmente em
véio
, Deus me livre,
tá
louco.

André - O que é que foi?

Edinho - Até agora reclamando "incompreensível", brincadeira.

Andre
- Rapaz, "incompreensível" o cará então.

Edinho – Você não fez o esquema direito
pra
eu levar
pra
cara, e
ai
...

André - Eu fiz o trem normal. Agora se você
falasse,
não André, faz um trem caprichado,
aí
eu faria, mas você falou um trem normal. Você não falou caprichado. É o normal Edinho. Você tem que ver que não é balinha, não é nada, é dinheiro.

Edinho - Eu sei
André
mas
"incompreensível".

André - Mas você não falou, André traz um trem caprichado e tal. Tudo tem um círculo, ainda "incompreensive1" muito.

Edinho - Hein? Faz um negócio seguinte, você faz?

André - Uai, depende.

Edinho - Traz ma
i
s dessa aí que você fez
pra
mim aí, você tira amanhã na correria. Só uma só
pra
morrer o assunto. Só
uma André
. Aí você tira já, você pode tirar fora da correria. Pode ser? Faz isso
pra
mim. Faz isso
pra
mim.

André - Quer
mais uma cabecinha
?
Faz
pra
mim no esquema lá, aí você deixa lá, aí você tira da correria, entendeu? (Trecho da sentença – Id. 230883181 – p. 1191).

As conversas
interceptad
as
entre André e Édson (vulgo Edinho) demonstram claramente
a
dinâmica e a organização da associação criminosa. No primeiro trecho, os dois discutem a qualidade do entorpecente, evidenciando desentendimentos quanto à preparação e ao envio do produto, além de mencionar a necessidade de novas remessas para atender à demanda.

Em outro diálogo,
André e Edinho
debatem sobre a logística de entrega, com André, que estava na casa de
Gleison
, explicando que o preparo do entorpecente ainda estava em andamento e que o processo exigia tempo. Em contrapartida, Edinho expressa urgência, relatando que havia sido pressionado para realizar a entrega rapidamente e que precisaria se deslocar sem uniforme, apenas com crachá, devido às condições adversas do local de entrega.
Vejamos:

André:
Oi. Tá na sua casa ainda?

Edinho:
Tô
moço, anda logo moço. Tá doido da cabeça?
T
ô
até, anda logo.

A
ndré
- É
porque nós
tá
preparando. Eu
tô
aqui no
Gleison
, pô.

Edinho
-
Tá
louco ANDRÉ! Você
tá
doido da cabeça, você
tá
fumando,
véi
, você
tá
ficando doido. Uma hora dessas, você
tá
louco?

André
- TEM TODO UM PREPARO, TEM QUE ESPERAR.

Edinho
- ANDRÉ, eu te falei desde ontem esse negócio
ai
.

André
- NÓS TAMO PREPARANDO HOJE, PÔ.

Edinho
- ANDRÉ, mas que hora você vai terminar isso
ai
, rapaz?

André
- Agorinha meu garoto, uai.
Guenta

a
i
.

Edinho
- Moço, o
cara
acabou de me ligar, rapaz. Ligou
pra

mim
vazar já moço. É
pra

mim
ir sem uniforme, que lá o trem
tá
só a lama. É
pra
ir só com crachá.
Vé
logo
, ando
logo, anda logo,

André
-
Tá
bom
. (
Id. 230883229
) (grifos meus)
.

Esses diálogos revelam não apenas a coordenação entre os envolvidos, mas também a estrutura
bem

organizada
para a produção, preparação e distribuição de entorpecentes, caracterizando uma operação profissional e estruturada de tráfico.

Também constam nos autos registros de conversas entre
Gleison
e
Cristiano
, nas quais fica evidente que discutem valores e quantidades referentes à entrega de entorpecentes, confirmando a atuação contínua dos réus no fornecimento de drogas para o mercado ilícito da região.

Gleison
: Oi

Cristiano: Quem que é? André?

Gleison
: É o irmão dele, o
Gleison
.

Cristiano:
Deixa eu
te falar aqui. Quanto que dá para fazer a caixa?

Gleison
: É vinte. Vou fazer para você, para você tirar o seu.

Cristiano: Duzentos contos?

Gleison
: É

Cristiano: Pode crer
(Id. 230883229)
(grifos meus)
.

Esses diálogos reforçam a materialidade das práticas criminosas atribuídas aos envolvidos,
demonstrando que operavam de forma coordenada para abastecer os pontos de venda locais
.

Quanto
a
ré Elizandra, vulgo
"
Preta
”
,
os diálogos interceptados demonstram que além de integrar a associação criminosa, ela teria adquirido entorpecentes para venda e, inclusive,
também
era uma das responsáveis
pelo fornecimento
de entorpecentes na região.

Vejamos:

Negão: E aí?

Preta:
Tô
aqui

Negão: Ah, saí de casa, te
esperei,
te esperei, te esperei e nada pô.

(...).

Negão: Quanto você vai querer nesse lote aí.

Preta:
R$ 800, só o
que eu peguei.

Negão: R$ 800?

Preta:
Aham
.

Negão: Você sabe que é caro.

(...).

Preta: 150
peguei
.

Negão: 150?

Preta: É

Preta: Oi

Kennedy: Hein?

Preta
:
Ahn
.

(...).

Kennedy:
Tá
aí na rua para te entregar, vou passar o número da pessoa e você liga direto para ela para pegar, pode ser?

Preta:
Aham
.

Kennedy: Hein, vai te entregar 250 e os outros 250 amanhã, pode ser?

Preta: Pode crer.

Há nos autos
diálogo interceptado entre
Elizandra, vulgo
Preta
,
e
uma

mulher não identificada que
revela uma negociação envolvendo a entrega de entorpecentes
.
“
MNI
”
informa que precisa fornecer a um cliente a quantidade de
meia,
que seria 100, mas a ré esclarece que não possui essa quantidade disponível.

Durante a conversa, Elizandra menciona que está
que está aguardando a chegada de nova mercadoria para poder continuar suas vendas, enquanto
a
“
MNI
”
tenta ajustar a compra com o que está disponível.

Vejamos:

MNI
:
Não é que hoje, eu tenho que entregar aquele negócio daquele menino. Meia é cem, né?

Preta
:
Mas não tem de meia.

MNI
:
Ah. Que eu ia comprar meio e tirar os cinquenta dele.

Preta
:

Hunhum
.

MNI
:
Num tem de
meia não
, só "parada"?

Pret
a:
Tem não. Só "parada" mesmo.

MNI
:
Ah. Então,
pra
comprar cem, quantos pedaço?

Preta
:
Eu vou poder dar doze.

MIN - Só?

Preta
:
É. O meu "trem" acabou e o
cara

num
chegou ainda com a mercadoria
pra

mim
vender.

MNI
:
Ah não. Então você traz uns cinquenta dele
pra
mim, a hora que
você
vim
aqui.

Preta -
Uhum
.

O conjunto probatório em desfavor da acusada também ganha robustez quando
, em sede judicial, o
agente da polícia
Federal Luiz Augusto
Marengão
declarou lembrar-se claramente

do

envolvimento

de

Elizandra, conhecida como "Preta"
, que já havia sido presa em pelo menos
em
quatro ocasi
ões anteriores pelos agentes federais
. O agente também confirmou que os principais líderes da associação criminosa eram
André,
Gleison

e
Elizandra
e que as investigações foram realizadas por um período de, aproximadamente, 12 meses.

Ainda
,
sob o crivo do contraditório
,
o
agente da polícia federal
Marcos
Vinício Mateus Leonardo
relatou que foi o responsável por realizar o relatório final das interceptações telefônicas e, pelas provas colhidas, afir
mou
ter se comprovado o vínculo entre os acusados e a atividade associativa.

Portanto,não obstante as alegações da defesa, o robusto conjunto probatório, especialmente asinterceptações telefônicase osdepoimentos colhidos durante a instrução criminal, demonstrou de forma exaustiva não apenas o vínculo associativo entre os réus, mas também aprática reiterada do tráfico de entorpecentes.

Repiso que o
s diálogos interceptados demonstram uma clara
coordenação de atividades
e a existência de um
esquema estruturado
de aquisição, preparação
,
distribuição
e comercialização
de entorpecentes, com divisão de tarefas entre os envolvidos.

A frequência das comunicações, aliada à organização na logística de entrega e negociação de valores, evidencia que não se tratava de ações isoladas, mas sim de uma associação criminosa estável e permanente,
voltada ao tráfico de drogas na região, configurando o
s
crime
s
previsto
s
no
s

art. 33,
caput,
c.c
.
art. 35
, ambos
da Lei n. 11.343/
2006

A propósito, sobre o tema
, colaciono os acórdãos deste
eg
. Tribunal:

(...) Havendo prova
robusta, constituída
por elementos como dados extraídos de aparelhos celulares e depoimentos prestados por investigadores de polícia, no sentido de que o acusado se associara a outro(s) indivíduo(s), de modo estável e duradouro, com divisão de tarefas, com o fim de praticar o tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao delito capitulado no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (...)” (N.U 1008125-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

(...) 01. O crime de associação para o tráfico exige que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas. 02. Na espécie, o vínculo associativo perene e estável entre o apelante e a corré encontra-se comprovado nos autos pelas provas testemunhais e pela própria confissão dos imputados, os quais revelaram de forma convergente que vinham praticando a mercancia ilícita de entorpecentes há quatro meses, com divisão de tarefas, competindo ao recorrente intermediar a venda junto aos usuários, somente ocorrendo
a
interrupção da societas sceleris em razão do flagrante realizado pela equipe policial (...)” (N.U 1002644-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Além disso, os
agentes da polícia f
ederal
que atuaram diretamente nas diligências que culminaram
na prisão dos acusados
prestaram, desde a fase investigativa, depoimentos
coerentes
,
sendo mais um aliado
para
comprovar
a prática delitiva e
a

reiterada atividade de traficância
exercida pelos envolvidos
.

Ressalto que os depoimentos dos
agentes da polícia federal
têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste
caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016)
(grifos meus)
.

Temos que em verdade todas as provas produzidas se complementam e comprovam a associação entre todos os denunciados para a prática de crimes não somente em Barra do Garças e Região, mas também em Aragarças, do vizinho estado de Goiás.

g) Do pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/06) formulado por

Joseval
Medeiros da Silva e Fernando Rodrigues Mendonça
:

Em suas razões,
a defesa de
Fernando
sustenta que
apelante já foi condenado e cumpriu pena pelos mesmos fatos tratados nesta ação, alegando que a nova condenação configura
bis in idem
.

Argumenta que as novas informações
trazidas
na
s investigações
apenas envolveram outros participantes, sem comprovar uma associação criminosa estável
, razão pela qual
requer a
absolvição
do apelante pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Da mesma forma o réu
Joseval

pugna por sua absolvição pela prática do crime de
associação para o tráfico, sustentando que não há nos autos comprovação acerca do
liame subjetivo entre os recorrentes, sendo
certo que a palavra dos policiais não deve ser erguida
a prova indene de dúvidas.

Mais uma vez, não assiste razão às defesas.

Preceitua o art.
35,
da Lei n.
11.343
/2006:
“Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
.
33
, caput, e
§ 1o
, e art. 34 desta Lei”
.
/2006:
“Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
.
33
, caput, e
§ 1o
, e art. 34 desta Lei”
.

Como já consignado, é
cediço que o crime de associação para o tráfico de drogas demanda a comprovação da existência de uma vinculação psicológica, de um vínculo associativo entre os agentes especialmente criado para o fim de traficar drogas, o que restou amplamente demonstrado na espécie.

A participação dos acusados na organização criminosa liderada por André,
Gleison
e Elizandra ficou devidamente demonstrada durante a instrução criminal, notadamente pelas conversas de telefone estabelecidas entre os apelantes.

No caso dos autos, o magistrado singular reconheceu a existência da associação, asseverando que as provas dos autos eram suficientes para atrair a conclusão acerca da existência de vínculos associativos entre
os réus
, sendo
Fernando um dos responsáveis pelo transporte dos entorpecentes, o que ocorreu em mais de uma ocasião e
Joseval

um dos traficantes locais, tendo inclusive, um possível fornecedor em comum com Elizandra.

Como pontuado pelo juízo sentenciante, os diálogos existentes nos autos demonstram que Fernando possuía familiaridade com os demais integrantes da associação criminosa, havendo inclusive referência do fato de o acusado, durante a conversa, a uma ocasião anterior em que Fernando havia realizado o transporte de drogas.

Vejamos:

André:

Que que
foi?

Edinho:
Vou pra Campinápolis agora três horas da tarde.

André: Oi?

Edinho:
Vou pra Campinápolis três horas da tarde,
Num
é eu que vou

agora não.

André
:
Né não?

Edinho
:
VOU VOLTAR AÍ E TE ENTREGAR O NEGÓCIO DE

VOLTA.
A NÃO SER QUE QUISER MANDAR PELO LEONARDO.

Leonardo que vai. Se você quiser mandar
,
é o cara que levou aquela

outra vez, entendeu? Que eu deixei, ele levou lá da Canarana
pra
frente,

você entendeu?

André
:
Cadê ele?

Edinho
:
Tá
aqui na garagem comigo. Ele falou que leva né. Mas só que

aí eu vou ter que pagar
pra
ele, né
véi
.

André
:
Uai, passa então.

Edinho
:
Passar quanto
fi
?

Edinho
:
Hein!

André
:
Oi.

Edinho
:
Então, então vou passar
pra
ele então, falou?

André
:
Passa
pra
ele aí

(Id. 230883229)
(grifos meus)
.

Na mesma ocasião, em razão d
e
o corréu Edson não poder transportar os entorpecentes até
a região de
Canarana (MT
)
/
Querência (MT), André conversa com Fernando
quando
ele confirma que levará a mercadoria, indicando que a negociação já está acertada.

Apresento o diálogo
:

Edinho:
Oi,

André:
Oi,

Edinho:
Quer falar com o
cara
?

André:
Passa
pra
ele aí

Cobrador (Fernando):

Fala
fi
?

André:
Ô Leonardo

Cobrador (Fernando):
Pode falar.

André:
É o Leonardo que
tá
falando?

Cobrador (Fernando):
Isso
, é
. Eu vou levar
pra
você. Pode ficar tranquilo aí.

André:
Vai?

Cobrador (Fernando):

Falou?

André:
Então beleza,
Você
negociou com ele aí?

Cobrador (Fernando):

Tá
tu
d
o certinho já. Falou.

André:
Falou então
.
(Id. 230883229)
(grifos meus)
.

Cabe ressaltar que apesar da dissimulação do nome da mula,
posteriormente
as investigações policiais demonstraram que Leonardo
foi identificado
como
sendo
, na realidade, Fernando Rodrigues Mendonça
, preso em 24/12/2008
na posse de
1kg
de substância análoga à pasta base de cocaína
.

Fica evidente, portanto, que Fernando recebeu as drogas de corréu Édson e, após contato telefônico com André, um dos líderes da organização, aceitou realizar os transportes dos entorpecentes. Repiso que

as provas coligidas demonstram de forma clara que
Fernando
já mantinha uma relação de confiança com os demais corréus e, além disso, possuía pleno conhecimento dos objetivos ilícitos da associação criminosa, evidenciando sua participação consciente e voluntária nas atividades delitivas.

No que
pertine
ao réu
Joseval
,
como exaustivamente demonstrado,
especialmente
pelas
interceptações telefônicas

e pela
existência de vários diálogos entre o réu e a corré Elizandra,
evidenciou-se que atuava na comercialização dos entorpecentes na região de Barra
do Garças
(MT).

Os trechos dos diálogos entre os corréus, já apresentados nesse voto, demonstram que
Joseval
, vulgo Negão, mantinha uma relação próxima com
Elizandra
,

vulgo Preta,
de quem
adquiria drogas para revender.

Em um dos diálogos interceptados,
Negão e Preta
discutem a disponibilidade de entorpecentes, combinando a entrega de uma quantidade específica que ele necessitava para atender a seus clientes.

Esses registros revelam não apenas a atuação de
Negão
na distribuição de drogas em
Barra
do Garças

e
Aragarças
, mas também a
existência de um fornecedor em comum
, que abastecia
Joseval
, Elizandra e os
outros membros da
associação criminosa.

Destaca-se que o vínculo associativo do apelante

Joseval
com os demais acusados foi certificado pelos dados extraídos das interceptações telefônicas, conforme transcrito nos autos, onde
encontram-se
claras as conversas referentes à comercialização do entorpecente.

Imperioso salientar que, conforme destacado pelo d.
Promotor de Justiça, a medida cautelar de interceptação telefônica foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário, sendo realizada entre os
meses de
agosto de 2008 a dezembro de 2008
, com
sucessivas prorrogações, todas autorizadas judicialmente e devidamente fundamentadas
.

Destarte, a defesa deixou de trazer elementos orais e documentais que pudessem desconstituir as provas produzidas, razão pela qual é de rigor a manutenção do juízo condenatório firmado na
r.
sentença, afastando-se, portanto, a pretensão absolutória, no que tange ao art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Portanto, no contexto da investigação e diante de todo o acervo probatório acostado nos autos, inviável negar a presença de ânimo associativo, diante do evidente envolvimento do
s
apelante
s
com o crime de tráfico de drogas, facilitando a comercialização
por meio
da execução de
pedidos e ordens de
André e
Gleison
com a finalidade de distribuir
e comercializar os
entorpecentes oriundos da aludida organização
.

Ressalto que, de forma análoga ao consignado quando da análise da conduta dos demais corréus, a jurisprudência deste Tribunal mantém-se firme ao reconhecer que,
quando as demais provas produzidas nos autos são firmes, coesas e harmônicas
, os depoimentos de agentes policiais,
colhidos sob o crivo do contraditório
, têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função. A colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, inclusive, consagrou no Enunciado
Orientativo
n.

8 que
os depoimentos de policiais, desde que em consonância com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Assim, utilizando a mesma fundamentação que subsidiou a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa
dos demais réus
, concluo que
não há nos autos quaisquer elementos que desconstituam o édito condenatório
, uma vez que o conjunto probatório, formado pelas
interceptações telefônicas, depoimentos de policiais e demais elementos colhidos
, demonstra de forma coesa e robusta a prática delitiva, afastando, portanto, as alegações defensivas de insuficiência de provas.

Por fim, no que se refere à alegação do réu
Fernando
quanto à ocorrência de
bis in idem
, verifica-se que a condenação decorrente daAção Penal n. 15/09, que tramitou na2a Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT), limitou-se à prática do delito previsto noart. 33
,
da Lei n. 11.343/06.
Na
época não havia informações suficientes para configurar o vínculo estável com a associação criminosa, o que apenas se tornou evidente posteriormente, com a extração e análise dasinterceptações telefônicasconstantes nos autos atuais.

Essas novas provas comprovaram a atuação estável e organizada do réu junto à associação, afastando a alegação de dupla punição.

Dessa forma, conclui-se pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do
s
apelante
s
pelo delito de
associação para o tráfico ilícito de drogas, ressaltando, dentre outros, a prova testemunhal, as interceptações telefônicas colhidas, que bem demonstram a estrutura utilizada para a prática delitiva, os quais revelaram a existência do vínculo associativo e a estabilidade da associação.

Assim,
inviável cogitar a absolvição do
s
réu
s
.

h) Do pleito de reconhecimento da
minorante
do tráfico privilegiado em favor do acusado Edson Silva dos Santos:

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§ 4o Nos delitos definidos no
caput
e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa” (grifos meus).

Nos termos do dispositivo legal,
para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente
preencha, cumulativamente, os requisitos estabelecidos na lei, sendo, portanto,
primário, de bons antecedentes e n
ão s
e dedi
cando
a atividade criminosa ou integr
ando
organização criminosa.

No caso dos autos, as provas
demonstraram,
indene de dúvidas, a dedicação do acusado às atividades criminosas, bem como o seu envolvimento
com organização criminosa
, sendo o réu, inclusive, condenado pela prática do delito de associação para o tráfico (art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRAVA
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
. RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, restando comprovada que o apelante se dedicava a atividades criminosas e integrava
organização

criminosa
, em especial, ao comércio malsão, não preenche, ele, os requisitos do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Recurso desprovido.

(N.U 1009273-87.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024),

“(...) Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender
das circunstâncias do caso concreto. III - Na hipótese, a quantidade e natureza da droga apreendida, aliada à existência de condenação anterior transitada em julgado por outro crime de tráfico de drogas, ostentada pelo agravante afasta a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. IV - A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de
5
anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. Precedentes (...) (
AgRg
no HC n. 762.943/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 14/11/2022)”.

Assim, com o reconhecimento de que o acusado, na época dos fatos, integrava organização criminosa
e sua condenação na sanção prevista no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06,

não há se falar na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em favor do apelante Edson.

i) Do pleito de afastamento da valoração negativa das vetoriais das circunstâncias do crime em favor de
Joseval
, Elizandra, Mário e André, bem como da alteração da fração utilizada para aumento da pena-base:

A defesa alega que
fo
ram

valorada
s
negativamente as circunstâncias do crime em desfavor de todos os réus de forma inidônea, pois eventual
alegação de atingir outros municípios não possui robustez para a valoração negativa das circunstâncias do crime
(Id. 230883233).

Aduz
, ainda, que o magistrado, com fundamento noart. 42
,
da Lei de Drogas, considerou válida a aplicação da fração de1/5para
majorar em desfavor

de

André

e

Mário a pena-base em razão da apreensão de
1kg
de entorpecentes, bem como para o aumento da pena-base dos acusados
Joseval
eElizandra, devido à apreensão de

2,5kg de entorpecentes. Diante disso, argumenta que não houve fundamentação idônea para tal elevação e requer
em
aredução da fração aplicada

para1/6.

Entretanto, razão não lhe
s
assiste.

Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado sentenciante concluiu que extrapolam ao previsto ao tipo penal, pois a associação criminosa, com líderes residentes em Aragarças (GO), era responsável por fornecer e comercializar entorpecentes para mais de um município.

A intermunicipalidade da operação foi utilizada, portanto, para aumento da pena-base e
não merece ser afastada
, isto porque o
tran
sporte de drogas entre municípios, cuja distância aproximada é de
450km
(quatrocentos e cinquenta quilômetros),
constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base, pois revela maior reprovabilidade da conduta do agente

(STJ, HC 453.224/SP)

(TJ-MT - APR: 00058845420198110004 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020)
.

No que
pertine

à
fração utilizada pelo juízo de origem, entendo que
não merece reparo, pois não se fundamentou exclusivamente na quantidade de drogas apreendidas, mas, também, no fato de que durante o período de investigação, ficou comprovada a movimentação intensa de substâncias entorpecentes (Id.
127574690
– p. 1.539).

O ordenamento jurídico não define valores específicos para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere no âmbito da discricionariedade do julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e às características subjetivas do agente.

Contudo, na ausência de diretrizes legislativas, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios para o incremento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável: um de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) aplicado ao intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Cabe salientar que a jurisprudência assente do STJ é no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”
(
AgRg
no
REsp
n. 2.037.584/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 3/7/2023). Não obstante, entendo que o cálculo dosimétrico deve observar aquele que mais beneficia o réu.

No presente caso, o magistrado, fundamentando-se de maneiraadequada e concreta, aplicou a fração de1/5(um quinto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. Diante dessa fundamentação, conclui-se que a fixação da pena-base está emconformidadecom os princípios darazoabilidade e proporcionalidade, além de estar alinhada com ajurisprudência aplicávelao caso.

Assim, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, bem como a fração de 1/5 adotada pelo juízo para exasperação da pena-base.

j) Do pleito de afastamento da valoração negativa da
s
vetoria
is
das circunstâncias do crime
e antecedentes
na primeira fase dosimétrica em favor do réu Fernando:

A defesa argumenta que ao fundamentar as circunstâncias do crime, o juízo utilizou um fundamento inadequado, pois a intenção de expandir a distribuição dos entorpecentes para outros municípios é uma finalidade exclusiva da organização criminosa. No caso do apelante,
aduz que
sua participação foi pontual e ocasional, sem qualquer intenção específica de promover a distribuição de drogas para outras localidades (Id. 244003182).

Aliado a isto, sustenta que a condenação criminal utilizada para a valoração negativa dos antecedentes criminais do acusado tramitou por meio do Executivo de Pena n. 3395-93.2009.8.11.0004 e, em consulta ao referido procedimento, constata-se que foi extinto em 11/03/2011
,
após o cumprimento integral da
sanção
.

Pois bem. No que
pertine
ao afastamento da valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica da pena aplicada ao recorrente Fernando, entendo que os argumentos da defesa não prosperam.

As provas contidas nos autos deixam claro que Fernando desempenhava um papel
relevante
na logística da distribuição de drogas, sendo um dos responsáveis pelo transporte dos entorpecentes.
A defesa
alegar que ele não tinha intenção de disseminar os ilícitos,
revela
sua argumentação enfraquecida, pois ficou comprovado que o réu utilizava seu trabalho formal como cobrador na empresa de transportes Xavante para conduzir drogas ao interior.

Tal conduta evidencia sua participação direta e relevante para o cumprimento dos objetivos da organização criminosa, reforçando seu envolvimento consciente e ativo no tráfico
intermunicipal
.

Já em relação
à

valoração negativa dos antecedentes do acusado, apesar d
e
o apelante ser tecnicamente primário, é portador de maus antecedentes e, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o registro criminal decorrente do
Executivo de Pena n. 3395-93.2009.8.11.0004 pode ser valorado como maus antecedentes, mesmo que sua pena tenha sido extinta há mais de cinco anos.

Sobre o assunto,
este Sodalício já se posicionou:

2.
Não decorrido o prazo previsto no art. 64, I, do CP, a condenação definitiva por crime anterior é capaz de gerar a reincidência; e, ainda que alcançado o período depurador, a condenação definitiva pode ensejar maus antecedentes, pois, “(...) não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência
(art. 64, I, do Código Penal)” (STF - RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO
, Data
de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020) (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006002-25.2011.8.11.0064, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2023)
(grifos meus)
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as “condenações anteriores ao prazo depurador de
5
anos,
malgrado não possa
ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação
idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.”
(
AgRg
no HC n. 777.795/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 20.4.2023.) Compete ao juízo de execução proferir a decisão para conceder, ou não, o benefício do indulto natalino, após a oitiva do Ministério Público e da defesa do condenado (art. 13, § 2o, da Lei 11.302/2022).

(TJ-MT - APR:
10009415420228110009, Relator
: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2023)
(grifos meus).

Assim, inviável o afastamento da valoração negativa das vetoriais dos antecedentes e circunstâncias do crime em desfavor de Fernando.

k) Do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em favor de Fernando:

Em favor do réu Fernando, subsidiariamente, a defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O
art. 44, III, do Código Penal, que trata das penas restritivas de direito, dispõe que:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando
:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

II -
o
réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei n. 9.714, de
1998)

III -
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998) (grifos meus).

Apesar das alegações de que o apelante é
tecnicamente primário
,
como acima demonstrado, o apelante o
stenta antecedentes criminais
devidamente valorados na primeira fase da dosimetria. Além disso, as circunstâncias do crime também foram sopesadas em seu desfavor, sendo valoradas negativamente em razão do tráfico intermunicipal.

Portanto,
havendo
valoração negativa da
s
vetoria
is
d
os antecedentes e das
circunstância
s do crime
em desfavor do acusado,
é inviável
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

1. O art. 44, § 3o, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação
anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. 2.
A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime
. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2022) (grifos meus).

No mesmo sentido, decidiu este Sodalício:

A existência de uma circunstância judicial desfavorável obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ,
AgRg
no HC no 506.689/SP).
“Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos, possuindo
o acusado maus antecedentes
[...] não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.” (TJMT, AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101) (TJ-MT - APR: 00022300220188110002, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/
2023
) (grifos meus).

Consoante o artigo 44 do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando aquela for superior a 04 anos, ainda mais quando verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. (TJ-MT - APR:
10091271820218110004, Relator
: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/
2023
) (grifos meus).

Como se não bastasse, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, patamar superior ao previsto no art. 44, inc. I, do CP.

Dessa maneira, descabido o pleito de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em conformidade com a legislação que rege a matéria e jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício.

l) Do pleito de fixação de regime mais brando em favor do réu
Joseval
Medeiros da Silva:

Em suas razões, a defesa argumenta que deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu
Joseval
, visto
que a pena privativa de liberdade a ele aplicada é inferior a
08 (oito) anos, o
que permite a fixação de regime menos gravoso, qual seja, o semiaberto.

A sentença condenatória prolatada fixou a
pena privativa de liberdade
de 04 (quatro) anos, 07 (
sete
) meses e 06 (seis) dias ao réu
Joseval
e, em razão da existência de circunstâncias negativas,
foi
estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Vejamos:

Quanto ao acusado
Joseval
Medeiros
, observa-se que sua pena foi fixada em
m
ontante superior a
4
anos de reclusão, bem como restaram reconhecidas na dosimetria

circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias, antecedentes e art. 42, da LD).

Diante disso e de dois maus antecedentes por condenações definitivas por tráfico e

associação para o tráfico,
fixo regime inicial fechado
, nos termos do § 3o, art. 33, c/c art. 59,

ambos do CP.

Acertada a decisão de origem.

Não obstante o
quantum
fixado
a
título de pena privativa de liberdade, o juízo fundamentou as razões que o levaram a entender pela necessidade de fixação de regime mais gravoso.

Como já relatado,
no caso dos autos verifica-se a presença de circunstâncias negativas valoradas em desfavor do réu. Trata-se de acusado
portador de maus antecedentes e
integrante de
associação
criminosa que,
n
a época dos fatos, era
responsável pelo abastecimento e comercialização dos entorpecentes no município de Barra
do Garças
(MT) e localidades vizinhas.

A propósito, sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que
o regime inicial mais grave é adequado quando
há circunstâncias negativas sopesadas em desfavor no acusado, conforme previsto no art. 33,
§ 3o, do CP
.

Esta c. Câmara, em contexto semelhante, decidiu:

Justificada a atribuição do regime prisional fechado com base

na valoração negativa de circunstância judicial, aliada a intermunicipalidade do crime, bem como dedicação da acusada a atividades criminosas, descabe falar em abrandamento.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, em especial, a pena superior a
4
anos de reclusão
.
(N.U 1006862-09.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024
(grifos meus).

Assim,
mantenho
o regime fechado como regime inicial
para
cumprimento de pena.

C
om todas essas considerações
,
em
conson
ância com o parecer ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s

interposto
s
por

André
Rigonatt
,
Gleison
Dias da Silva, Edson Silva dos Santos, Elizandra Martins dos Santos,
Joseval
Medeiros da Silva, Fernando Rodrigues Mendonça e Mario Cesar
Sinobe
do Amaral,

mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024